Tribunal: TJMT
Processo: 1045347-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045347-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), JOAQUIM CRUZ JUNIOR registrado(a) civilmente como JOAQUIM CRUZ JUNIOR - CPF: 933.624.801-44 (PACIENTE), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ registrado(a) civilmente como KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLENN CRISTINA SANTOS - CPF: 017.111.241-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
, preso preventivamente por decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, após prisão em flagrante pelo suposto cometimento dos delitos de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), e ameaça (art. 147 do CP). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada de forma idônea; (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; e (
iii
) examinar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia
da ordem pública, considerando a reiteração delitiva e o histórico de violência contra a mesma vítima, com registro de outro inquérito em curso pelo mesmo tipo de infração.

A presença do fumus
comissi
delicti
é demonstrada por elementos constantes do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos nos autos, que relatam agressões físicas reiteradas.

O
periculum
libertatis
está caracterizado diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica, o que legitima a segregação cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da intensidade da violência empregada e da persistência na conduta agressiva
.

A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade não se sustenta,
pois
a prisão cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da pena.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que revelem risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica.

A existência de inquérito anterior por fatos semelhantes contra a mesma vítima autoriza a custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 do TJMT.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, § 13, e 147; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 6 e Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045347-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAQUIM CRUZ JUNIOR

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Joaquim Cruz Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
29

de
nov
embro do corrente ano
e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1047018-40.2025.8.11.0002
, em razão de supostamente ter cometido
o delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
e ameaça
(art.
129, §13
e art. 147,
do Código Penal).

Sustenta
,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
o juízo de primeiro grau
não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em
regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública, sobretudo, pelo fato do paciente ostentar predicados pessoas abonatórios.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

N
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 336441397, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 338004355, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia p
reventiva
do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e, também, pela renitência delitiva.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do pacient
e
:

“
[...]
(...) Extrai-se dos autos que a guarnição policial foi acionada via CIOSP para deslocar-se até a comunidade Praia Grande a fim de verificar uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima, a qual apresentava lesões visíveis no rosto (inchaço e vermelhidão no olho direito) além de escoriações pelo corpo.

A vítima relatou que estava em um bar com o custodiado (JOAQUIM) e, ao retornarem ao veículo, perceberam que um dos vidros estava quebrado, fato que deu início a uma discussão entre o casal. Durante o desentendimento, o suspeito teria agarrado a vítima e batido sua cabeça contra a alavanca de câmbio do veículo, e, na sequência, a arremessado para fora do carro ainda em movimento. Após o episódio, ambos se dirigiram à residência do suspeito, onde a vítima afirmou ter sido novamente agredida.

A vítima também informou que não era a primeira vez que sofria agressões por parte do suspeito. Acrescentou que, ao perceber a aproximação das viaturas policiais, o suspeito teria se desfeito de uma arma de fogo, jogando-a dentro de um reservatório de água.

Realizadas buscas no local, a guarnição localizou, dentro de uma caixa d’água, uma pistola Taurus calibre .380, modelo PT58, número de série KWE70487, dois carregadores, uma munição calibre .380 deflagrada e dez munições intactas e, após checagem via CIOSP confirmou que a arma encontrava se registrada em nome do suspeito. (...)

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o fumus
comissi
delicti exsurge do teor do: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, e dos depoimentos constantes no feito.

Já o periculum
libertatis
, está perfeitamente delineado diante da necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente porque, o
custodiado figura
como investigado no IP n. 1038289-25.2025.8.11.0002, pelos mesmos delitos e contra a mesma vítima, denotando persistência na conduta agressiva. (...)

Do mesmo modo, as circunstâncias do caso revelam impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, dada a intensidade da violência empregada e o histórico de agressões, nos termos da orientação do STJ: (...)

Diante desse cenário, resta evidenciada a imprescindibilidade da custódia cautelar para salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima, enquadrando-se o caso na hipótese do art. 313, III, do CPP.

[...]”.

Com efeito
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por outro viés, embora o impetrante alegue que há afronta ao princípio da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não afronta o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

E, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Sendo assim, é forçoso reconhecer que a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025